Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO PRATICADO COM ARMA BRANCA (FACA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL CORRESPONDENTE a FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. medida socioeducativa de INTERNAÇÃO. ADOLESCENTE COM CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS.

Conjunto probatório que confirma a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, comprovada a grave ameaça à vítima pelo uso de uma faca, o que impede a desclassificação da conduta para aquela análoga ao crime de furto.

Adequação da medida socioeducativa de internação, uma vez evidenciada indesejável escalada infracional, reiterando o adolescente na prática de ato infracional grave, equivalente a roubo circunstanciado, praticado há menos de três meses, não tendo surtido efeito as medidas que anteriormente lhe foram aplicadas, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, estando, inclusive em efetivo cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto no momento da prática do novo ato infracional.

Apelo desprovido.